Tribunal: TJBA
Processo: 0303405-02.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303405-02.2014.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ODAISA ALVES CARDOSO BATISTA Advogado(s): RAIANNA DE ARAUJO COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO EFETIVO. SALÁRIOS. SUSPENSÃO. PAD. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER SANCIONATÓRIO. LAPSO PRESCRITIVO. INCIDÊNCIA. SALÁRIOS RETROATIVOS. CARGO. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. I - O poder-dever da Administração punir falta funcional cometida por seus servidores não é absoluto e encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, vez que não podem ficar, indefinidamente, sujeitos à conclusão do Processo Administrativo Disciplinar correlato. II - Evidenciado que o Processo Administrativo Disciplinar, iniciado em 1999, ainda não foi concluído, impõe-se reconhecer a nulidade do ato que manteve a suspensão da servidora e dos seus salários, por mais de 15 anos, sem que a Administração promovesse a restauração dos autos incendiados, para a apuração dos fatos, oportunizando à processada o direito a ampla defesa e o contraditório. III - Afastada a prescrição decretada na sentença precedente, e com respaldo no artigo 1013, § 4º do CPC, é possível o julgamento do mérito pelo Tribunal, considerando que se encontra pronto para julgamento. IV - O transcurso do lapso temporal exigido para que o Estado aplicasse sanção disciplinar à servidora conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva daquele, sendo a consequência lógica o reconhecimento do direito da postulante à reintegração ao cargo efetivo e ao recebimento dos vencimentos não percebidos no período em que esteve indevidamente afastada, respeitada a prescrição quinquenal, bem como à indenização por dano moral, razão da reforma da sentença de improcedência. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0303405-02.2014.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante ODAISA ALVES CARDOSO BATISTA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA